Tribunal: STF
Processo: RE 1432871
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAIS MILITARES. ALÍQUOTA. TEMA 1.177 (RE 1.338.750). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Mato Grosso do Sul, contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



    “RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAIS MILITARES. ALÍQUOTA. TEMA 1.177 (RE 1.338.750). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.”



    Inconformada com a decisão acima, a parte agravante interpõe o presente recurso, reafirmando que não se verifica ou se constata, de modo concreto, que o acórdão recorrido tenha observado e determinado a aplicação da modulação dos efeitos decidida no Tema 1177, a qual restou determinada em sede de Embargos de Declaração no RE nº 1.388.750/SC.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão embargada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto. 



    Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “RECURSO INOMINADO - POLICIAL MILITAR DA RESERVA - DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NOVA ALÍQUOTA INSTITUÍDA NA LEI FEDERAL N. 13.954/2019 - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 9,5% SOBRE O VALOR TOTAL DOS SUBSIDIOS - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE REFERIDA LEI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.177 - APLICAÇÃO IMEDIATA DO PARADIGMA FORMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU DE REPERCUSSÃO GERAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.“ 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 22, XXI, 40, § 18, 42, § 1º, 142, § 3º, da Constituição Federal. 



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário. 



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade ao recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO.  



    O recurso extraordinário merece prosperar em parte.



    A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.177, RE 1.338.750), tendo o Pleno fixado a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (DJe de 27/10/2021) 



    No julgamento dos Embargos de Declaração foram atribuídos efeitos infringentes para modular os efeitos da decisão nos seguintes termos: “Destarte, reputo suficiente a concessão de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023. (...) a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei até 1º de janeiro de 2023, restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas”  



    Dessa orientação o Tribunal a quo divergiu em parte, quanto aos necessários efeitos prospectivos determinados no julgado do Supremo Tribunal Federal. Assim, deve ser observada a legislação local ante a legislação federal, quanto aos valores recolhidos até 1º de janeiro de 2023, mas preservada a higidez do quantum recolhido à título de contribuição até a data de vigência constitucional na reconhecida na Lei 13.954/2019 (1º de janeiro de 2023), na forma da modulação definida no Tema 1.177, RE 1.338.750.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e PROVEJO em parte o recurso extraordinário para, reformando parcialmente o acórdão recorrido, determinar a observância da higidez do quantum recolhido à título de contribuição até o marco temporal estabelecido no dia 1º de janeiro de 2023, na forma da modulação definida no Tema 1.177, RE 1.338.750.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente